Tribunal: TJES
Processo: 5033047-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Férias
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033047-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo e outros
RECORRIDO: RENILTON OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033047-37.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RENILTON OLIVEIRA SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR ESTADUAL. DIREITO DE RECEBIMENTO A FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RENILTON OLIVEIRA SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é professor da rede pública estadual de ensino, no entanto, recebe o terço de férias sobre 30 dias e não 45 dias, conforme a Lei Complementar Estadual nº 115/1998. Busca, assim, seja declarado seu direito ao recebimento, bem como seja realizado o pagamento retroativo, observado o prazo prescricional.

Em contestação (ID 10689841), o requerido informa que inexiste a previsão de pagamento, conforme pretendido pelo autor, bem como no período de 30/01/2017 a 15/08/2019 o mesmo permaneceu em licença para trato de interesses particulares, ou seja, fora da regência de classe.

A sentença (ID 10689856) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer, apenas quanto ao cargo “professor b”, o direito do requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10689863), arguindo preliminar de inépcia da inicial. No mérito, reitera a ausência de previsão de pagamento das férias sobre 45 dias, o afastamento do autor (licença), bem como a incidência de IR e contribuição previdenciária sobre o valor eventualmente devido.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10689865), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Deixo de analisar a preliminar de inépcia da inicial, posto que não deduzida em defesa.

A Lei Complementar Estadual nº 115/1998 assim dispõe:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 49. Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.

Sabe-se que a Constituição, em seu art. 7º inciso XVII, deixa claro que é direito dos trabalhadores a percepção do terço de férias no momento em que estiverem gozando desse período de descanso.

Não se faz razoável ampliar um direito fundamental, que é o terço de férias, por meio da lei e depois não o cumprir ou querer afastar a sua aplicação por meio de analogia querendo fazer crer que se trata de 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria assim assentou, me tema de repercussão geral com efeito vinculante:

TEMA: 1241 - Direito a percepção do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

O Acórdão que ensejou tal tema foi o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO

MUNICIPAL.FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.400.787 CEARÁ RELATORA: MINISTRA PRESIDENTE, Publicação 03-03-2023).

Ocorre que, mesmo reconhecido o direito em questão, da ficha funcional observa-se que o autor esteve em gozo de licença para trato de interesses particulares no período de 30/01/2017 a 15/08/2019. A referida licença é prevista no Artigo 146 da Lei Complementar nº 46 de 31/01/1994, podendo se estender por, no máximo, 10 anos.

Durante este período o autor não esteve em sala de aula (na qualidade de regente), assim, não é cabível o pleito inicial no tocante ao período em questão, posto que violaria o art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998, o que divirjo do magistrado de piso.

Por fim, em relação à incidência de IR e contribuição previdenciária sobre a verba a ser recebida, ressalto que é típica inovação recursal, eis que a tese não foi levantada em defesa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para afastar da condenação o período em que o autor esteve em gozo de
licença para trato de interesses particulares (30/01/2017 a 15/08/2019). No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)